Tribunal: STF
Processo: ARE 1366344
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Improbidade Administrativa. 



    1. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado é diverso de cerceamento de defesa. Juiz é o destinatário direto das provas. Aplicação do art. 355 do CPC. 



    2. Processo licitatório para contratação dos serviços com cláusulas restritivas e sem comprovar a economicidade na contratação, diante da ausência de pesquisa de preços, bem como restrição na participação de outras empresas interessadas vez que exigências de quitação de tributos municipais não guardavam pertinência com o objeto licitado, gerando lesão à eficiência administrativa na medida em que não foi dada a oportunidade a terceiros da oferta de melhor proposta e prestação de serviços com melhor custo. Sentença de improcedência do pedido mantida. 



    3. Município baseia-se exclusivamente em decisão proferida pelo eg. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conjunto probatório farto em demonstrar ausência de condutas ímprobas. Ausência de infringência aos artigos 29 e 43 da Lei n. 8.666/93. Requeridos agiram nos limites de suas atribuições; ausência de comprovação de prejuízo ao erário. Contrato cumprido no valor avençado e previsto em orçamento. Ausência de mácula no certame a gerar nulidade. 



    4. Negado provimento ao recurso.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator